Tribunal: TJPA
Processo: 0023974-24.2003.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - ___________ - DJE Edição ________/2020: _____/SETEMBRO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0023974-24.2003.8.14.0301
COMARCA
: BELÉM / PA.
APELANTE(S):
SERRARIA MARAJOARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO(A)(S):
HUGO PINTO BARROSO (OAB/PA N. 12.727) E OUTROS
APELADO(A)(S):
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
ADVOGADO(A)(S):
ARNALDO H. ANDRADE DA SILVA (OAB/PA nº. 10.173)
RELATOR:

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GARANTIA PENHOR DE SEMOVENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IDENTICIDADE E CORREPONDÊNCIA DOS BENS CONSTRITOS COM OS BENS DADOS EM GARANTIA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE CORRELAÇÃO E AFETAÇÃO DA PENHORA HIPOTECÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Nada obstante a existência da garantia contratual, consubstanciada no penhor de semoventes, não há efetiva comprovação da identicidade de ou de correspondência entre os bens garantia do contrato com os bens objeto da penhora judicial decorrente da ação executiva;
2.

A teor da regra do art. 333, I, do CPC/73, o demandante, ora Apelado, não se desincumbiu do dever de comprovar que os bens semoventes que constituam a garantia contratual decorrente da cédula de crédito rural eram exatamente os mesmos cabeças de gado que foram objeto da penhora judicial executiva;
3.

A fixação de honorários sucumbenciais no caso concreto deve seguir a regra do art. 20 § 4º, do CPC/73, ou seja, fixação por apreciação equitativa. Considera-se cabível a majoração da condenação de honorários sucumbenciais estabelecida na sentença, de modo que o Autor, ora Apelado, seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência no valor equivalente a 6% sobre o valor da causa, na forma do art. 20, §4º, do CPC/73;
4.

RECURSO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
de ambos os recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo, e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a decisão monocrática do relator que NEGOU PROVIMENTO

ao recurso de Apelação, para reformar a sentença do juízo
a quo,
tão somente para majorar a condenação dos honorários sucumbenciais, fixando-os no valor correspondente a 6% sobre o valor da causa, que deverá corresponder ao valor dos bens constritos, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
- Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente,
Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência, aos quatorze (14) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0023974-24.2003.8.14.0301
COMARCA
: BELÉM / PA.
APELANTE(S):
SERRARIA MARAJOARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADO(A)(S):
HUGO PINTO BARROSO (OAB/PA N. 12.727) E OUTROS
APELADO(A)(S):
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
ADVOGADO(A)(S):
ARNALDO H. ANDRADE DA SILVA (OAB/PA nº. 10.173)
RELATOR:

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
R E L A T Ó R I O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SERRARIA MARAJOARA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
, nos autos de Ação de Embargos de Terceiro proposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA (fls. 102/105), que
julgou improcedente os pedidos da demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, mantendo os termo de penhora realizada em autos de execução extrajudicial.

Nas
razões recursais
(fls. 135/138), a Apelante busca a reforma da parcial da sentença. Sustenta, em suma, ser cabível a majoração da condenação do Apelado em honorários sucumbenciais, devendo ser observados os critérios preconizados no art. 20, §3º, do CPC/73. Alega que o valor da causa alcança quantia considerável e que a demanda teve longo transcurso, razão pela qual seria possível o fixação de honorários de sucumbência entre os patamares legais de 10% e 20%.

O Apelado, às fls. 152/155, apresentou contrarrazões ao recurso, pleiteando o desprovimento deste, no sentido de ser mantida a razoabilidade da condenação de honorários sucumbenciais no importe de R$-5.000,00 (cinco mil reais).

Além disso, o Apelado, utilizando-se da faculdade do art. 500, do CPC/73, interpôs
recurso adesivo (fls. 144/148).
Argumenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, posto que restaria comprovado que os bens semoventes objeto de penhora na ação executiva demandada pela Ré em face de Suimpar Impar Suínos S/A e Equibal Rodrigues de Almeida são os mesmos bens dados em garantia do mútuo formalizado na Cédula de Crédito Rural FIR nº. 007-96-0099/9, expedida pela instituição bancária. Afirma que o credor pignoratício sequer foi intimado da penhora realizada na ação executiva, na forma do arts. 1.419 e 1.422, ambos do Código Civil, sendo que lhe assistiria tal direito, dado caracterizar penhora de primeiro grau. Defende, ainda, que a garantia da Cédula de crédito Rural foi constituída antes do ajuizamento da ação executiva, de sorte que não caberia a alegação de fraude à execução.

Em contrarrazões ao recurso adesivo (fls. 166/171), o Apelante pugnou pelo conhecimento e desprovimento deste.

Inicialmente a relatoria do feito coube à Desa. Célia Pinheiro por distribuição regular realizada em 8/9/2011, porém, por força da emenda regimental n º. 05/2016, a relatora originária determinou a redistribuição dos autos perante a Seção de Direito Privado em 25/1/2017, sendo os autos redistribuídos a e. Desa. Maria Filomena Buarque em 24/2/2017. Por fim, coube-me a relatoria do processo por redistribuição em 13/8/2017, tendo em vista a transferência para Seção de Direito Privado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

V O T O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GARANTIA PENHOR DE SEMOVENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IDENTICIDADE E CORREPONDÊNCIA DOS BENS CONSTRITOS COM OS BENS DADOS EM GARANTIA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE CORRELAÇÃO E AFETAÇÃO DA PENHORA HIPOTECÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nada obstante a existência da garantia contratual, consubstanciada no penhor de semoventes, não há efetiva comprovação da identicidade de ou de correspondência entre os bens garantia do contrato com os bens objeto da penhora judicial decorrente da ação executiva;
2. A teor da regra do art. 333, I, do CPC/73, o demandante, ora Apelado, não se desincumbiu do dever de comprovar que os bens semoventes que constituam a garantia contratual decorrente da cédula de crédito rural eram exatamente os mesmos cabeças de gado que foram objeto da penhora judicial executiva;
3. A fixação de honorários sucumbenciais no caso concreto deve seguir a regra do art. 20 § 4º, do CPC/73, ou seja, fixação por apreciação equitativa. Considera-se cabível a majoração da condenação de honorários sucumbenciais estabelecida na sentença, de modo que o Autor, ora Apelado, seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência no valor equivalente a 6% sobre o valor da causa, na forma do art. 20, §4º, do CPC/73;
4. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Conheço da apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Por conseguinte, conheço do recurso adesivo.

Conforme relatado, o processo veicula irresignação do Réu, ora Apelante, em relação à condenação de honorários sucumbenciais, pleiteando-se sua majoração, e, de outro lado, inconformismo do Autor, ora recorrido, que, através do adesivo, busca reformar o mérito da sentença que julgou improcedentes os pedidos do embargos de terceiro.

Por questão de lógica compreensiva, considerando a superação do juízo de admissibilidade recursal de ambos os recursos, principio a fundamentação do voto pelo recurso adesivo, eis que impugna o próprio direito à anulação da penhora judicial efetuada em ação executiva movida pelo ora Apelante.
i.

Recurso Adesivo.

O Autor da Ação de Embargos de Terceiro objetiva ao reconhecimento da invalidade da penhora judicial de bens semoventes de propriedade de Suimpar Impar Suínos S/A e Equibal Rodrigues de Almeida, em razão destes mesmos bens supostamente restarem gravados como garantia da cédula de crédito rural FIR nº. 007-96-0099/9, de modo que tal garantia caracterizaria penhor de primeiro grau.

Primordialmente, analisando o quadro de provas dos autos, verifica-se que a Autora celebrou, no dia 8/7/1996, contrato de financiamento (fls. 22/29), através de Cédula de Crédito Rural emitida por Equibal Rodrigues de Almeida, cuja garantia se constituiu em penhora de semoventes, caracterizados por reprodutores, matrizes, novilhos e garrotes bovinos mestiços da raça nelore, que totalizariam, desta forma, 5.171 semoventes.

Em contrapartida, na ação executiva, proposta pelo embargado, restou concretizada a penhora judicial (fls. 30) de precisamente 800 (oitocentas) cabeças de gado da raça nelore, com a marcação EA, e peso entre 100Kg e 4000Kg, de propriedade do referido senho, efetivada em 14/9/1999.

Com efeito, nada obstante a existência da garantia contratual, consubstanciada no penhor de semoventes, não há efetiva comprovação da identicidade de ou de correspondência entre os bens garantia do contrato com os bens objeto da penhora judicial decorrente da ação executiva.

Verdadeiramente, a teor da regra do art. 333, I, do CPC/73, o demandante, ora Apelado, não se desincumbiu do dever de comprovar que os bens semoventes que constituam a garantia contratual decorrente da cédula de crédito rural eram exatamente os mesmos cabeças de gado que foram objeto da penhora judicial executiva. A propósito, registre-se que a cédula de crédito rural apresenta especificidades em relação ao gênero e desenvolvimento dos bovinos que integraram a garantia. Enquanto a penhora judicial apenas se refere a 800 cabeças de gado da raça nelore, com delimitação do peso. Assim, tem-se imprecisa qualquer identidade de bens penhorados, o que prejudica sobremaneira a configuração de constrição sobre mesmos bens semoventes.

Noutro ponto, é bom destacar a natureza fungível dos bens dados em garantia contratual, o que legitima mais ainda a inteira validade da penhora judicial, já que o contrato não parecer ter sido diretamente afetado por tal constrição.

Isto evidencia que o Autor não demonstrou efetivamente que a garantia contratual e a constrição judicial recaiam exatamente sobre os mesmos bens, ou seja, que atingiria bens atribuídos ao embargante em razão da sua qualidade de garantidor hipotecário. Ora, se inexiste prova concreta acerca da identicidade dos bens, não há como invalidar a penhora judicial realizada em ação executiva.

Portanto, a pretensão da embargante não resta admissível, já que no plano das provas, não resta identificado a afetação da hipoteca contratual. Daí porque, inclusive, também não subsiste a alegação de necessidade de citação da embargante na ação executiva.
ii.

Recurso de Apelação.

No que toca ao apelo, pretende-se a reforma da sentença no ponto relativo à condenação de honorários de sucumbência, pugnando-se pela majoração deste, em virtude do art. 20, §3º, do CPC/73.

Na sentença, o embargante, ora Apelado, restou condenado ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, estes fixados por apreciação equitativa no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), considerando o §4º, do art. 20, da antiga redação do Código de Processo Civil.

Ressalto que a demanda proposta trata de embargos de terceiro que buscava a anulação de penhora judicial efetuada em ação executiva promovida pelo embargado.

O art. 20, §§3º e 4º, do CPC/73, prescrevia:
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
(...)
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação
ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não,
os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Com efeito, pode-se dizer que não houve condenação do Autor, posto que a demanda de embargos de terceiro proposta pelo Apelado restou julgada improcedente, tendo sido mantida a constrição sobre os bens objeto da ação de execução. Portanto, inexistindo condenação do Apelado, a verba de honorários sucumbenciais deve ser fixada de forma equitativa (REsp 980.132/PI, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 26/11/2010).

Entende-se, contudo, que a sentença merece parcial reforma pelo valor efetivamente arbitrado. Não exatamente pelo arbitramento de honorários sucumbenciais por meio de apreciação equitativa (CPC/73, art. 20 §4º), mas sim em relação ao valor nominal estabelecido a título de honorários.

De se ver que a base de cálculo para fixação de honorários de sucumbência na ação de embargos de terceiro deve ser sim o valor da causa, que, na espécie equivalerá ao valor dos bens constritos, conforme indica a jurisprudência do STJ:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VERBA FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. INICIAL QUE NÃO ATRIBUI NENHUM VALOR À CAUSA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA QUE DEVERIA CORRESPONDER AO DO BEM LEVADO A CONSTRIÇÃO
.
1. A jurisprudência é unânime em apregoar que, em ação de embargos de terceiro, o valor da causa deve ser o do bem levado a constrição, não podendo exceder o valor da dívida.
2. No caso, a sentença que fixou honorários advocatícios explicitou, como seria de rigor,
o percentual devido a título de tal verba (15%). O que faltava, porém, era a base de cálculo sobre a qual incidiria o percentual arbitrado (valor da causa), uma vez que o autor da ação de embargos de terceiro não se desincumbiu de tal providência.
3. Todavia, não há iliquidez no título executivo a ponto de autorizar a extinção da execução dos honorários, como determinou o juízo sentenciante, uma vez que os valores são alcançados por simples cálculos aritméticos consistentes na aplicação do percentual arbitrado na sentença ao valor que legalmente deveria ter sido atribuído aos embargos de terceiro. 4. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 957.760/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 02/05/2012)

A respeito da fixação de honorários por apreciação equitativa na vigência do CPC/73, enuncia também a jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. MARCO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 20, § 4º, DO CPC/1973. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO TRABALHO DESENVOLVIDO NA ESFERA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO (CPC/73, ART. 20, § 4º).
DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de ressarcimento. 2. A Corte Especial definiu como marco inicial, para fins de aplicação das novas regras de fixação dos honorários advocatícios - entre elas a que promove a unificação dos parâmetros de fixação da verba honorária, independentemente da natureza da decisão -, a data da prolação da sentença. 3. Da leitura do §4º do art. 20 do CPC/73 extrai-se que o primeiro critério, nas causas em não houver condenação como a hipótese, é a apreciação equitativa do juiz e não o valor da causa como estabelece o atual CPC no §6º do art. 85.

4. Para processos sentenciados na vigência do CPC/73, a fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.
Precedentes.
5. Para a análise da violação do art. 20, §4º do CPC/73, na hipótese, não é necessário analisar o acervo probatório dos autos. 6. Não são irrisórios os honorários advocatícios fixados em patamar superior a 1% sobre o valor da causa. Precedentes.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 1641652/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

A rigor, a fixação de honorários sucumbenciais no caso concreto não está perfeitamente alinhada ao que dispõe o art. 20 § 4º, do CPC/73, na medida em que não se analisou expressamente os critérios das alíneas do art. 20, §3º, do mesmo diploma legal. Vale dizer, não houve regular análise do grau de zelo do profissional; do lugar de prestação do serviço; e, da natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, é possível constatar que o os advogados da Ré, ora Apelante, dispensam zelo ordinário com a demanda, apresentando regularmente os atos processuais e andamentos necessários à resolução do processo. Do mesmo modo, verifica-se que prestação dos serviços advocatícios realizados nos autos se deram exatamente na mesma localidade em que os então patronos do Apelante possuem escritório, e, por fim, considera-se que matéria envolvida nos autos não representou maiores controvérsias de direito, muito embora o valor da causa seja quantia considerável, ressaltando, todavia, que o tempo de tramitação do processo em primeira e segunda instância perdurou por mais de 16 anos, devendo tal circunstância repercutir também na fixação dos honorários sucumbenciais.

Portanto, considera-se legítima a majoração da condenação de honorários sucumbenciais estabelecida na sentença, de modo que o Autor, ora Apelado, seja condenado ao pagamento de honorários de sucumbência no valor equivalente a 6% sobre o valor da causa, na forma do art. 20, §4º, do CPC/73.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo, e,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação,
no sentido de reformar a sentença do juízo
a quo,
tão somente para majorar a condenação dos honorários sucumbenciais, fixando-os no valor correspondente a 6% sobre o valor da causa, que deverá corresponder ao valor dos bens constritos.

É como voto.

Belém/PA, 14 de setembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

______________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO